Tribunal: TCU
Processo: 035.128/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Embargos de declaração em representação autuada para tratar de diversas possíveis irregularidades ocorridas na administração regional do Senac do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos pelos Srs. Marcelo José Salles de Almeida e Paschoal Martini Simoes Junior ao Acórdão 408/2026-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante os motivos expostos pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão aos embargantes e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.